Tribunal: TJPA
Processo: 0000628-56.2010.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000628-56.2010.8.14.0136

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA COMARCA DE CANAA DOS CARAJAS, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: MARIA ROSALIA BRITO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acórdão embargado após prover parcialmente o apelo municipal, consequentemente reduzir o valor da condenação, impôs à apelada obrigação de pagar honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa consoante previsto no art. 85, §4º, III, do CPC, exatamente porque parte do valor deixou de ser devido.

2. Por sua vez, em relação ao Município de Canaã dos Carajás a despeito do parcial êxito recursal o arbitramento dos honorários advocatícios se deu no importe de 10% sobre o proveito econômico auferido pela apelada, isto é, o valor da condenação (art. 85, § 3º, I, do CPC).A decisão unipessoal como o acórdão deste Colegiado que a manteve – Agravo Interno - apreciaram a prescrição do FGTS consignando que a mesma deverá ser quinquenal.

3. O arbitramento dos honorários de sucumbência decorreu do eventual êxito ou insucesso na demanda cujo valor atribuído à causa – diga-se de passagem pela própria embargante – poderá ser utilizado pelo julgador quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico exatamente o que ocorre na presente hipótese.

4. O intuito nada velado da embargante é obter a diminuição da sua condenação quanto aos honorários sucumbenciais, porém tal pretensão esbarra no princípio da causalidade ou sucumbência.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora
.
01ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 23.01.2023 a 30.01.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000628-56.2010.8.14.0136

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MARIA ROSALIA BRITO CARDOSO

ADVOGADO: GUSTAVO BRITO DA CUNHA (OAB/PA 15.231)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 4065327)

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: HUGO LEONARDO DE FARIA

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão deste Colegiado que proveu parcialmente o apelo municipal julgando parcialmente procedente a pretensão autoral quanto ao FGTS.

A embargante aduziu que o julgado incorreu em contradição ao estabelecer a condenação da embargante em honorários advocatícios sobre o valor da causa e para o embargado sobre o proveito econômico obtido.

Conclusivamente, requereu o provimento destes aclaratórios para corrigir o vício apontado realizando o arbitramento dos honorários de forma isonômica.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O acórdão embargado após prover parcialmente o apelo municipal, consequentemente reduzir o valor da condenação, impôs à apelada obrigação de pagar honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa consoante previsto no art. 85, §4º, III, do CPC, exatamente porque parte do valor deixou de ser devido.

Por sua vez, em relação ao Município de Canaã dos Carajás a despeito do parcial êxito recursal o arbitramento dos honorários advocatícios se deu no importe de 10% sobre o proveito econômico auferido pela apelada, isto é, o valor da condenação (art. 85, § 3º, I, do CPC).

O arbitramento dos honorários de sucumbência decorreu do eventual êxito ou insucesso na demanda cujo valor atribuído à causa – diga-se de passagem pela própria embargante – poderá ser utilizado pelo julgador quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico exatamente o que ocorre na presente hipótese.

O intuito nada velado da embargante é obter a diminuição da sua condenação quanto aos honorários sucumbenciais, porém tal pretensão esbarra no princípio da causalidade ou sucumbência.

A fundamentação do acórdão está compatível em seus termos não havendo nenhuma contradição, mas apenas inconformismo da parte com sua sucumbência.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/01/2023